Tribunal: STF
Processo: ARE 1379968
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto aos seguintes fundamentos (e-Doc. 29 , fl. 1): 



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação."”



    No recurso extraordinário, interposto tão somente com fundamento na letra “d” do permissivo constitucional, a parte recorrente repisa questões de mérito expostas no recurso extraordinário. Requer a aplicação do Tema 16 da repercussão geral ao caso concreto. 



    Defende que o Município de São Paulo, ao justificar a cobrança de preço público para permissão de uso de espaços na “Feira da Madrugada”, para cobrir gastos com adequação do espaço às normas de segurança contra incêndio, dentre outros motivos, previstos no art. 1º e parágrafo único do Decreto ° 54.318/2013, não observou o precedente vinculante, RE 643.247, da repercussão geral, que declarou inconstitucional a cobrança de taxa de combate a incêndio instituída por município.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamento a ausência de indicação do cabimento do recurso extraordinário pela alínea “d” do permissivo constitucional.



    A parte agravante limita-se a abordar questões de mérito referente à ilegalidade da cobrança do preço público prevista no Decreto 54.318/2013. 



     O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à inexistência de julgamento válido de lei local em face de lei federal, como exige a interposição do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. 



    Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalment